Tribunal: TCU
Processo: 044.292/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das deliberações do Acórdão 1435/2020-Plenário (Processo original TC 036.898/2019-8)

Inteiro teor:
Acórdão 1435/2020-TCU-Plenário , proferido (...) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.292/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgãos: Ministério da Cidadania (extinto); Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (extinto); Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.